Tribunal: TJDFT
Processo: 0708205-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0708205-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ALDINO ALVES DA SILVA IMPETRADO: JUÍZA DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por ALDINO ALVES DA SILVA em face de pronunciamento judicial da JUÍZA DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SOBRADINHO, que deferiu a penhora incidente nos proventos do impetrante, proferido no cumprimento de sentença requerido para cobrança de honorários advocatícios de no 0702399-39.2021.8.07.0006. Conforme despacho ID 69807058, foi determinado ao impetrante a emenda da petição inicial para: “Juntar cópia da suposta decisão que deferiu a penhora, uma vez que foi reproduzido apenas um ofício expedido ao Ministério da Saúde determinando os descontos na folha de pagamento do ora impetrante (ID 69506071); b) Esclarecer quem é a autoridade coatora, pois nesse ofício constou a informação de que a penhora foi determinada por “decisão do Desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal em Agravo de Instrumento”, e não pelo juiz impetrado.”, bem como para se manifestar sobre o cabimento do mandado de segurança. O impetrante apresentou a petição ID 70754378 e documentos ID 70754384 a 70754388. É o relato do necessário. DECIDO. A documentação apresentada pelo impetrante não atende a ordem de emenda, uma vez que se limitou a juntar cópia da sentença proferida nos autos do embargos de terceiro cível 0702399-39.2021.8.07.0006; decisão em referido processo já na fase de cumprimento de sentença, que intimou o exequente a promover o andamento do feito requerendo a medida que lhe parecer adequada ao cumprimento da ordem de penhora salarial; bem como juntou novamente o mencionado ofício expedido ao Ministério da Saúde. Referidos documentos que não se confundem com a decisão que determinou a alegada penhora. Ademais, conforme ressaltado no despacho ID 69807058, no ofício constou a informação de que a penhora foi determinada por “decisão do Desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal em Agravo de Instrumento”, e não pelo juiz impetrado. Assim, o não atendimento a contento a ordem de emenda implica, por si só, no indeferimento da petição inicial. De toda sorte, observa-se que o aludido ofício juntado pelo impetrante é datado de maio de 2024, o que permite concluir que o suposto ato coator é anterior, o que extrapola substancialmente o prazo decadencial de 120 dias para manejo do mandado de segurança (art. 23 da Lei no 12.016/2009). E, ainda, é possível inferir que o objeto do mandamus envolve questão passível de ser discutida em recurso, o que atrai a incidência do disposto no Enunciado no 267 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (“Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”). Destarte, o indeferimento da inicial, no caso em comento, é medida que se impõe. ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 10, caput, da Lei no 12.016/2009 c/c o artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, INDEFIRO liminarmente a inicial e extingo o presente mandamus sem resolução do mérito. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora